Tribunal: TJMT
Processo: 1043584-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043584-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), TACIANA ATHAYDE FIRMIANO BRIANTE - CPF: 886.350.581-00 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DE VALOR INCONTROVERSO. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO AO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PARCELA LÍQUIDA, CERTA E NÃO IMPUGNADA. LEVANTAMENTO IMEDIATO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em
cumprimento de sentença em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais, condicionou o levantamento de valor incontroverso à apresentação de laudo pericial contábil.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o levantamento imediato de valor incontroverso depositado judicialmente pela
executad
a.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. O art. 525, §6o, do CPC, autoriza o prosseguimento da execução na parcela incontroversa, inclusive com atos de expropriação, sendo vedada a suspensão da execução salvo por decisão fundamentada e garantido o juízo.

4. A executada reconheceu o valor como devido, tendo inclusive realizado depósito judicial da quantia. A ausência de controvérsia jurídica sobre tal parcela impede a retenção do valor por tempo indefinido.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de garantir à parte exequente o levantamento imediato dos valores incontroversos, mesmo havendo impugnação parcial ou perícia em curso para o saldo restante.

IV.
D
ISPOSITIVO
E
TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o levantamento imediato de valor incontroverso voluntariamente depositado pela parte executada, independentemente da realização de perícia contábil. 2. O prosseguimento da execução parcial sobre parcela não impugnada não depende da conclusão das controvérsias sobre o saldo remanescente, salvo se concedido efeito suspensivo à impugnação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 525, §6o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2077121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 08/08/2023
;
TJMT, AI 1035820-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025, DJE 09/06/2025
;
TJMT, AI 1014621-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024, DJE 12/11/2024
;
TJMT, AI 1020420-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024, DJE 18/09/2024
;
TJMT, AI 1007774-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar
Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023, DJE 06/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Taciana Athayde Firmiano contra decisão proferida do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em cumprimento de sentença d
a

ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e danos morais
n° 1048311-25.2025.8.11.0041, que determinou a análise do levantamento de valores após a apresentação de laudo pericial.

A agravante afirma que a executada realizou depósito voluntário do valor reconhecido como incontroverso. Sustenta que o juízo ao condicionar levantamento do numerário a etapa futura do procedimento impede o repasse imediato da quantia líquida e já disponível. Argumenta que, inicialmente, havia impugnado a realização de perícia contábil, obtendo liminar no Agravo de Instrumento no 1042563-38.2025.8.11.0000, mas após o depósito passou a requerer o levantamento do valor incontroverso, inclusive desistindo da insurgência anterior, conforme registrado na decisão recorrida.

A decisão agravada, entretanto, manteve a retenção do montante até ulterior fase processual, motivo pelo qual a recorrente afirma violação à sistemática do cumprimento de sentença e prejuízo injustificado, uma vez que se trata de valor líquido, certo, voluntariamente pago e sem controvérsia jurídica. Requer o provimento do recurso para determinar a imediata liberação do valor depositado voluntariamente, permanecendo a execução quanto ao saldo remanescente.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 334576855).

Dessa decisão, o agravante interpôs agravo interno (Id. 334753876), ao qual foram apresentadas contrarrazões (Id. 335960885).

O pedido de reconsideração foi indeferido, mantendo-se a decisão liminar anteriormente proferida (Id. 339678889).

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, na fase de conhecimento, a ação declaratória de nulidade de contrato de consignação em folha c/c repetição de indébito e danos morais, proposta por TACIANA ATHAYDE FIRMIANO em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., foi julgada improcedente pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, com a manutenção do contrato e a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (Primeira Instância, Id. 204182831).

Interposta apelação pela autora, este Tribunal deu parcial provimento ao recurso para converter a modalidade contratual de cartão de crédito em empréstimo consignado, limitar a taxa de juros à média praticada no mercado para operações de empréstimo consignado à época da contratação e determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido, bem como para inverter os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (Segunda Instância, Id. 212848289).
A decisão
transitou em julgado em 23/10/2025 (Primeira Instância, Id. 212848290).

Na sequência, foi iniciado o cumprimento de sentença, com a exequente apresentando memória de cálculo e requerendo o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 44.425,78
.
(Primeira Instância, Id. 212916351).

O juízo procedeu à conversão do feito em cumprimento de sentença e intimou a executada para pagamento voluntário, sob pena de incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o débito, nos termos do art. 523 do CPC (Primeira Instância, Id. 213011345).

A instituição financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, apurando valor devido de R$ 32.927,55
,
acompanhado de planilhas próprias e informação de depósito judicial desse montante como valor incontroverso (Primeira Instância, Id. 216070594 e Id. 216269903).

A exequente, por sua vez, manifestou-se pela rejeição da impugnação, apontando, a ausência de comprovação do depósito, a imprestabilidade da metodologia utilizada pelo banc
o
e a desconsideração das custas processuais a serem restituídas, requerendo a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC e a realização de bloqueio via SISBAJUD sobre o valor integral da execução (Primeira Instância, Id. 216132947 e Id. 216292445).

Diante da divergência entre as memórias de cálculo apresentadas, o juízo determinou a adequação do contrato “por arbitramento”, nomeando o perito contador João Belizário da Silva, fixando honorários periciais em R$ 3.500,00, a cargo do requerido, e facultando às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos (Primeira Instância, Id. 216129084).

Contra essa decisão, a exequente interpôs agravo de instrumento
n°
1042563-38.2025.8.11.0000, sustentando a desnecessidade da perícia diante da desconformidade do cálculo apresentado pelo banco com o título executivo e da ausência de depósito efetivo do valor tido como incontroverso (Segunda Instância, Id. 216177395).

O efeito suspensivo foi deferido
para suspender a realização da perícia contábil e determinar que o cumprimento de sentença prosseguisse nos limites fixados no título executivo, até o julgamento do agravo (Segunda Instância, Id. 216249207).

Após
, comprovado o
depósito judicial de R$ 32.927,55 (Primeira Instância, Id. 216269903),
o
juízo reconheceu o depósito
e suspendeu
formalmente a perícia contábil e, em atenção à decisão da instância superior, determinou o prosseguimento do feito nos parâmetros
da liminar
, mas
aguardou o
julgamento definitivo do agravo, mantendo em suspenso a análise do pedido de levantamento do valor incontroverso (Primeira Instância, Id. 216275037 e Id. 216339090)
.

Posteriormente, a agravante requereu a desistência do agravo de instrumento, pedido que foi homologado
,
julgando-se prejudicado o recurso, nos termos do art. 998 do CPC (Segunda Instância, Id. 216702692).

Comunicada a desistência, o juízo retomou a determinação de produção da prova pericial, ordenando o depósito dos honorários do perito sob pena de bloqueio online e condicionando a análise do levantamento do valor já depositado à apresentação do laudo pericial (Primeira Instância, Id. 216712122).

A questão em discussão reside, portanto,
em saber se é possível o levantamento dos valores incontroversos.

Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença não possui efeito suspensivo automático, razão pela qual não obsta a c
ontinuidade dos atos executivo
s
, inclusive os de natureza expropriatória.

“[...]
§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
”

Depreende-se da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira (Id. 216070594) que o próprio executado reconheceu como devido o montante de R$ 32.927,55, o qual foi posteriormente depositado em juízo (Id. 216269903)
.
Esse, portanto, é valor

incontroverso do débito exequendo.

A
pós a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo, em razão do impasse quanto ao valor total
da dívida

executada, determinou a remessa dos autos à perícia contábil para recalcular o débito.

Como o próprio executado indicou que o valor devido seria de R$153.970,10, o exequente pleiteou que fosse determinada a penhora online da parte incontroversa, prosseguindo-se, assim, com o cumprimento parcial da sentença.

No caso em exame, após a apresentação da impugnação, o Juízo de origem, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, determinou a realização de perícia contábil para adequar o contrato aos parâmetros fixados no título executivo.

A despeito d
e não ter
atribuído efeito suspensivo à impugnação ofertada pelo executado
,
o Magistrado resolveu postergar a análise do pedido de levantamento do valor incontroverso, condicionando-a à apresentação do laudo pericial.

Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial, a legislação processual assegura ao exequente o direito de prosseguir com a execução na parcela incontroversa, inclusive com a prática de atos executórios ou levantamento de valores, como decorre do art. 525, § 6o, do Código de Processo
Civil.

Com efeito, sendo o depósito referente a valor
líquido, certo e não impugnado
,

de fato,
inexiste razão jurídica para sua retenção até a conclusão da perícia, uma vez que eventual acolhimento da impugnação não terá qualquer repercussão sobre essa parcela já reconhecida como devida pela parte devedora.

Este é o entendimento do STJ
:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECALCULAR O DÉBITO. EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. DIREITO DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO § 6o DO ART. 525 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença não possui, como regra, efeito suspensivo, nada impedindo, portanto, que o Magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de
expropriação.
A exceção, contudo, é quando o executado demonstrar a
presença do fumus boni iuris, consistente na relevância dos fundamentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora, caso o prosseguimento da execução seja suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação, além de garantir o juízo, por meio de penhora, caução ou depósito. 2. A propósito, é o que dispõe o § 6o do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, in
verbis
: "A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação" . 3. No caso, o Juízo de primeiro grau, muito embora não tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado, resolveu postergar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, sob o fundamento de que não haveria qualquer prejuízo à parte exequente. 4. Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o
art
. 525, § 6o, do CPC/2015.5. Com efeito, por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora.
6 .
Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2077121 GO 2023/0033840-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023

Este
eg
.
T
ribunal

tambpem
já decidiu
mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. MONTANTE INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO POR ALVARÁ. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMITADA A EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...]
3. O depósito integral da quantia reconhecida como devida pelo devedor, realizado para garantia do juízo, autoriza o levantamento imediato da parcela incontroversa, em especial quando a impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se à alegação de excesso de execução e inexiste qualquer controvérsia sobre o direito material reconhecido no título judicial
.

.

(
N.U 1035820-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "É cabível o levantamento de valores incontroversos em ação de busca e apreensão, após a purgação da mora, mesmo havendo discussão revisional nos autos."

(N.U 1014621-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO - AUTORIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Efetivado depósito de valor incontroverso pela parte devedora, não há nenhum impedimento para que seja autorizado o levantamento de tal montante.

(N.U 1020420-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - VALOR ACEITO COMO INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Após o trânsito em julgado da sentença, realizada a penhora de valor inferior àquele tido como incontroverso pela parte vencida, ainda que tenha a intenção de posteriormente discutir sobre o saldo em impugnação, inexiste óbice ao levantamento, por parte do credor, porque considerado como crédito sobre o qual não recairá mais discussão.

(N.U 1007774-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de instrument
o para deferir o pedido de levantamento do valor depositado na conta judicial
, reputado incontroverso
.

Recurso de agravo interno prejudicado.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026